Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Acidente de trânsito. Colisão. Marcha à ré. Imprudência caracterizada. Culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Valor do dano. Nota fiscal idônea. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que os condenou ao pagamento de reparação por danos materiais, em razão de colisão entre veículos
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o local de estacionamento do veículo que sofreu a colisão atrai a culpa exclusiva da vítima; e (ii) se o valor da reparação foi arbitrado corretamente.
III – Razões de decidir
3. Não socorre ao causador do dano a alegação de culpa exclusiva da vítima se o local onde o veículo desta estava estacionado era distante o suficiente para que a manobra de saída do estacionamento, em marcha à ré, fosse realizada com plena segurança. Assim, conforme retratado com clareza na filmagem do acidente, este foi causado pela imprudência do condutor que manobrava em marcha à ré sem a atenção necessária.
4. Quanto ao valor da reparação, mantém-se aquele arbitrado com base na nota fiscal apresentada pela vítima se é condizente com a extensão do dano causado à porta do veículo colidido, mostrando-se razoável e proporcional ao que seria de se esperar para tal reparo.
IV – Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710201-17.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/2/25.